Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-40.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO DURANTE A VIAGEM. EFETIVO PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Recorrentes, condenando as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores.
2. Na origem os autores, ora Recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que compraram passagem aérea internacional saindo de Brasília com destino a Toronto, Canadá, que não receberam as bagagens após o desembarque, que tiveram de comprar novas malas, roupas e itens de higiene pessoal e que as malas foram devolvidas quatro dias antes do retorno ao Brasil.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 54711861). Foram ofertadas contrarrazões pelas Recorridas (Id n. 54711869 e n. 54711871).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do pedido de danos materiais e do quantum fixado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam que a diversidade de clima dos lugares por eles visitados demandou a compra de muitos itens e que o fato de os referidos objetos terem passado a incorporar o patrimônio de ambos não altera o prejuízo monetário relacionado à compra. Aduzem que o valor atribuído aos danos morais sofridos é ínfimo, considerando os transtornos, frustrações e estresses experimentados. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos materiais e a majoração do valor fixado a título de danos morais.
6. Em contrarrazões, a Air Canada argumentou que os gastos dos Recorrentes foram exorbitantes, que as bagagens foram devolvidas incólumes no prazo de 16 dias, que não há comprovação dos danos materiais sofridos e que não se justifica o pedido de aumento da indenização por danos morais. Requer a manutenção da sentença.
7. A United defende, em contrarrazões, que os itens adquiridos pelos Recorrentes passaram a integrar o patrimônio deles, que o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais configuraria enriquecimento ilícito e que a devolução da bagagem ocorreu dentro do prazo estabelecido pela Anac. Requer a manutenção da sentença.
8. O extravio da bagagem dos Recorrentes e a responsabilidade das Recorridas pela sua guarda é incontroverso.
9. A despeito de os itens adquiridos pelos Recorrentes, durante a viagem, de fato terem passado a integrar o patrimônio deles, o dispêndio do valor empregado na compra somente se fez necessário em razão do extravio da bagagem ocasionado pela falha no serviço de guarda que deveria ter sido adequadamente prestado pelas Recorridas, o que, indubitavelmente, caracteriza dano material, especialmente por obrigar, indiretamente, o consumidor a empregar o seu dinheiro em despesa que não foi programada tampouco desejada. Sobre o tema, cita-se o acórdão n. 1721512, 07180607920228070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. No tocante aos itens adquiridos, que perfazem um total de R$ 4.713,17 (quatro mil setecentos e treze reais e dezessete centavos) em relação ao primeiro Recorrente e R$ 5.974,15 (cinco mil novecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos) em relação à segunda Recorrente, constata-se que as notas fiscais apresentadas demonstram que as despesas correspondem às necessidades inerentes à viagem e que se afiguram razoáveis. Além disso, estão dentro dos parâmetros da limitação imposta no art. 22 da Convenção de Montreal quanto ao valor máximo da reparação nos casos de perda da bagagem, cuja aplicação se fundamenta no art. 178 da CF e na tese fixada pelo STF no Tema 210, que dispõe sobre a prevalência das normas internacionais sobre o CDC. 11
11. O quantum arbitrado na origem a título de danos morais se mostra razoável e coerente com a extensão do dano sofrido pelos Recorrentes, não havendo razões para alterá-lo.
12. Recurso conhecido. Provido em parte para fixar indenização por danos materiais no valor de R$ 4.713,17 (quatro mil setecentos e treze reais e dezessete centavos) em favor do primeiro Recorrente e R$ 5.974,15 (cinco mil novecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos) em favor da segunda Recorrente.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.